Tribunal: TJSP
Processo: 2268409-88.2015.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-07
Data de publicação: 2020-06-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão de conferir efeito infringente ao julgado e prequestionamento para viabilizar a interposição de recurso competente – Órgão jurisdicional que não pode servir de consulta sobre vigência ou interpretação legal ou constitucional – Inadmissibilidade – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade – Rejeição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000396570
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2268409-88.2015.8.26.0000/50000, da Comarca de Rio Claro, em que é embargante JOSE
DOS SANTOS LIMA, é embargado BANCO DO BRASIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 7 de junho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2268409-88.2015.8.26.0000/50000 - Rio Claro 2/3
EMBARGANTE: JOSE DOS SANTOS LIMA
EMBARGADO: BANCO DO BRASIL
VOTO no 135540
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Pretensão de conferir efeito
infringente ao julgado e prequestionamento para viabilizar a
interposição de recurso competente Órgão jurisdicional que não
pode servir de consulta sobre vigência ou interpretação legal ou
constitucional
Inadmissibilidade
Ausência de omissão,
contradição ou obscuridade Rejeição.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão de fls.
73/80.
Pleiteia o embargante seja concedido efeito infringente ao acórdão e
prequestionamento de dispositivos legais.
É O RELATÓRIO.
Conheço dos embargos opostos tempestivamente.
Inexiste no acórdão qualquer omissão, obscuridade ou contradição que
justificasse a interposição do recurso em análise.
Verifica-se, aliás, que o intuito do embargante é o de conferir efeito
infringente aos embargos, para o fim de ver alterado o resultado do julgamento, o que não é
permitido nesta via.
A esse propósito, conferir a seguinte jurisprudência: “Em princípio, não
se admitem embargos de declaração infringentes, isto é, que, a pretexto de esclarecer ou
complementar o julgado anterior, na realidade buscam alterá-lo” (RTJ 90/659, RSTJ
109/365, RT 527/240) sendo que “Os embargos de declaração não devem revestir-se de
caráter infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em
casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade de acórdão (RTJ 89/548,
94.1.167, 103/1.210, 114/351), não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2268409-88.2015.8.26.0000/50000 - Rio Claro 3/3
processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de
questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato
decisório (RTJ 154/223, 155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/638 Cf. art. 535, nota
3, p. 628, in Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, Theotônio Negrão
e José Roberto F. Gouvêa, Saraiva, SP, 36a ed.).
Além disso, conforme posto nas próprias razões de embargos de
declaração ora analisadas, os mesmos foram interpostos para o cumprimento formal do
prequestionamento que diz o embargante ser aqui necessário. Portanto, está claro que não
há contradição, omissão ou obscuridade no acórdão embargado que necessitasse qualquer
modificação ou aclaramento.
De todo modo, o órgão jurisdicional não pode ser havido como órgão de
consulta, notadamente sobre vigência ou inteligência de disposições legais e
constitucionais, e sobre teses jurídicas relativas a questões diversas. A esse propósito,
conferir a seguinte orientação jurisprudencial:
“Nos embargos de declaração, o órgão julgador não está obrigado a
responder: a questionários sobre meros pontos de fato (RTJ 103/269); a
questionários sobre matéria de direito federal exaustivamente discutida no
acórdão recorrido (STJ 3a Turma, REsp 4.907-MG-EDcl, rel. Min. Waldemar
Zveiter, j. 19.12.90, rejeitaram os embargos, v.u., DJU 11.3.91, p. 2.392 ); à
consulta do embargante quanto à interpretação de dispositivos legais (STJ 1a
Turma, REsp 16.497-SP Edcl, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j.
10.6.92, não conheceram v.u., DJU 31.8.92, p. 13.632)” (apud Theotonio
Negrão, in “Código de Processo Civil e Legislação Processual em vigor”,
Editora Saraiva, São Paulo, 35a edição, nota “2a” ao art. 535, p. 592).
Pelo exposto, REJEITO OS EMBARGOS.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator